Tribunal: CARF
Processo: 10882.902751/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902751/2019-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.186 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
PRO-COLOR QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. TERMO FINAL.
A aplicação da regra sobre o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo se consuma com a edição
tempestiva do despacho decisório pela autoridade da Receita Federal
competente, salvo se o ato foi considerado ineficaz, com a decretação de sua
nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-015.463 proferido pela
5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 81/90).
Neste caso temos uma família de Pedidos de Compensação, cujo PER/Dcomp
05896.22324.210219.1.3.04-0717 (fls. 71 a 75) é quem contém o demonstrativo do direito
creditório, que na data da transmissão, seria no montante de R$ 1.071,35, e se referiria a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902751/2019-56
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902751/2019-56

pagamento indevido ou a maior de CSLL (cód. 2372). O pagamento foi efetuado através de
DARF, sendo realizado em 24/02/2017 (fl.74). Na Dcomp consta que o período de apuração é de
01/01/1980. O DARF foi composto da seguinte maneira: valor principal R$ 506,39; multa R$
101,27 e juros R$ 424,13.
No Despacho Decisório (fls. 2 e 46), consta o indeferimento da Dcomp sob a
alegação de que a partir do DARF informado, foi localizado o pagamento e que este já foi
utilizado. Segundo a “Análise de Crédito”, a utilização se deve ao fato de o pagamento estar
bloqueado.
Em sede de Manifestação de Inconformidade defendeu, com fulcro no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, a nulidade do despacho que teria sido proferido com preterição do direito
de defesa.
No mérito aduziu as seguintes alegações:
1) A Impugnante nunca foi cobrada, intimada ou advertida com relação a esse
débito de CSLL, mesmo não tendo ocorrido quaisquer das condições de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, preconizadas no CTN, que
impedissem a cobrança pelo Fisco desse tributo.
2) Não se operou nenhuma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, não há como se falar em qualquer obste para que o Fisco Federal
questionasse o pagamento do “crédito” em questão, inclusive, mediante auto
de infração para garantir a não ocorrência da decadência.
3) Assim, é dever/poder do Fisco a atividade do lançamento tributário para
prevenir a decadência, o que é ato vinculado e obrigatório da Administração
Fiscal, por força do artigo 142 do CTN.
4) O Fisco quedou-se inerte, e agora, passados mais de 5 anos, vem inquirir que
o crédito, inexiste, ignorando o decurso do prazo de decadência.
5) Preconiza o artigo 173 do Código Tributário Nacional que o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue após 5 (cinco) anos.
6) Pode-se concluir claramente ter ocorrido a decadência ao direito de questionar
o crédito de pagamento indevido ou a maior.
7) O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n.°8 e referida
Súmula que as contribuições sociais federais podem ser cobradas pelo Fisco
Federal em até 5 anos, nada mais.
8) Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal e da Lei 11.417/2006,
produziu o chamado efeito vinculante aos órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta e, neste caso, na esfera federal,
obrigando a sua plena aplicação em todos os casos.
9) A determinação do art. 64-B da Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, onde diz que as
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902751/2019-56

futuras decisões administrativas, evidentemente posteriores à Súmula, devem
se adequar ao entendimento vinculante.
10) A Receita Federal do Brasil, em estrito cumprimento da Carta Magna, está
aplicando a aludida Súmula no 08, a exemplo dos acórdãos colacionados
abaixo, exarados pelas Delegacias de Julgamento.
11) Na esfera judicial a jurisprudência está pacificada.
12) Por todo o acima declinado comprovado, o crédito de pagamento indevido ou
a maior, que inclusive está decaído, ao invés do que quer fazer crer a
Administração Pública no r. despacho decisório eletrônico ora recorrido, deve
ser homologado através da perdcomp declarada.
13) Requer a juntada de documentos caso se façam necessários para elucidar a
lide, bem como a produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou as razões aduzidas pela manifestante, rejeitando
as preliminares e no mérito não reconhecendo o pretendido pagamento a maior, posto que o
mesmo já fora utilizado:
Analisando-se o DARF, conforme exposto na figura anterior, constata-se que o
pagamento se refere a um parcelamento, estando alocado ao sistema SIPADE. Ora, na
manifestação de inconformidade, a interessada não faz nenhum esclarecimento sobre a
origem do crédito, não informa qual seria o número do parcelamento, nem faz alegações
sobre o tema, nem diz os motivos pelos quais tal pagamento seria indevido ou a maior.
Também não foi apresentado nenhum documento a respeito do assunto.
Por fim, rejeitou-se a defendida decadência:
Tais alegações não fazem o menor sentido, como já visto o pagamento sob análise se
refere a parcelamento, o débito de CSLL foi confessado pelo contribuinte no
parcelamento, sendo confissão irretratável, não sendo necessário lançar de ofício algo
que já foi confessado. Além disso, não está sendo questionado se existe ou não o
pagamento, mas somente se o pagamento foi indevido ou a maior, o que deveria ter sido
comprovado pela interessada. Não há decadência do direito de questionar o pagamento
indevido ou a maior, as Dcomps foram enviadas em 21/02/2019 e a ciência do
Despacho Decisório ocorreu em 18/09/2019, ou seja, ocorreu um prazo menor que 1
ano entre o envio das Dcomps e a ciência do Despacho Decisório. O prazo não pode ser
contado da data do pagamento, mas do envido das Dcomps. Deve ser lembrado que a
RFB tem um prazo de 5 anos, contado da entrega da Dcomp para homologar ou não as
compensações declaradas, conforme dispõe o art.74, § 5o da Lei 9.430/1996.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 6.10.2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 242), o recurso foi juntado aos autos em 1.11.2022, à fl. 250, assim sintetizado
(fls. 253/261):
Defendeu a ocorrência da decadência do direito de lançar, pois o crédito tributário
não teria sido constituído no caso em tela.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902751/2019-56

Sustentou que no caso de antecipação do pagamento pelo contribuinte, e, passados
05 (cinco) anos desse pagamento sem qualquer revisão da apuração do montante devido, pela
autoridade administrativa, ocorrerá a homologação tácita do lançamento, com a extinção do
crédito tributário.
Assim, para a Recorrente uma vez que o crédito/débito em tela tenha sido
declarado e informado na PER/DCOMP, a não homologação da compensação obrigava a
autoridade fiscal a proceder a homologação da apuração feita pelo contribuinte em DCTF,
intimando-o para pagar os débitos atrelados ao respectivo crédito, inclusive, com multa
correspondente ao inadimplemento do dever de pagar antecipadamente, sob pena de inscrição do
crédito tributário constituído, 5 (cinco) anos após a ocorrência do fato gerador. Cita doutrina.
Portanto, merece reforma o entendimento firmado no v. acórdão no sentido que “o
débito de CSLL foi confessado pelo contribuinte no parcelamento sendo confissão
irretratável, não sendo necessário lançar de oficio algo que já foi confessado”.
Cita acórdãos da justiça para concluir que “nos casos idênticos ao nosso, a fim de
evitar a decadência, o Fisco deve efetuar lançamento de ofício, nos termos do art. 173, I, do
CTN, ou seja, o dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial se inicial no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Sustentou que “após o parcelamento do crédito de CSLL” a RFB tinha “o dever
de homologar a PER/DCOMP no 05896.22324.210219.1.3.04-0717, homologando as
compensações realizadas com crédito noticiado”.
Para a Recorrente a inexistência de qualquer lançamento (art. 142 do CTN), leva
ao reconhecimento da ocorrência da decadência.
Segundo a Recorrente a contagem do prazo decadencial não deve ser a partir da
ciência do despacho decisório, ocorrida em 18/09/2019, mas, sim do pagamento do DARF e não
do envio da compensação de acordo com o art. 150 § 4 do CTN.
Asseverou que em se tratando das compensações, o foco é no débito não no
crédito e o crédito sendo um pagamento de imposto – DARF deve seguir as regras do Código
Tributário Nacional.
Face ao exposto, requer a essa Emérita Câmara Julgadora do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com base nos fatos e fundamentos sobreditos, se dignem
reformar o v. acórdão de no 107-015.463 da 5a Turma da DRJ 07/SP, no sentido de que,
determinem seja reconhecida a ocorrência da decadência do crédito confessado na PER/DCOMP
de no 05896.22324.210219.1.3.04-0717, correspondente aos processos de débitos citados,
declarando, por consequência, a homologação das compensações referentes aos débitos
utilizados em compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902751/2019-56

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PRO-COLOR QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA..
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA DECADÊNCIA
A alegação da Recorrente em seu recurso refere-se a decadência do direito da
fazenda pública constituir o crédito.
Em que pese seu descontentamento, as razões da defesa não podem prosperar.
Vejamos que acatar a tese defendida seria o mesmo que promover a homologação
tácita da compensação intentada, o que não se verifica no atual cenário.
Dessa forma, ainda que a homologação das compensações declaradas pelo
contribuinte esteja vinculada à liquidez e certeza dos créditos utilizados e a sua suficiência na
extinção dos débitos compensados e declarados, cabe inicialmente verificar o prazo concedido
pela legislação para que o fisco verifique a procedência do procedimento executado.
A compensação tributária instituída pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na
versão dada pela Lei no 10.833, de 2003 ocorre nos moldes do lançamento por homologação,
previsto no art. 150 do CTN (Código Tributário Nacional). Considerando que o procedimento
em voga ocorre sob condição de ulterior homologação, este mesmo artigo também prevê
especificamente o prazo para a homologação (ou não) deste procedimento pelo fisco. Confira-se:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Ou seja, transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da apresentação da DCOMP, sem
que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, não foi o que caso dos autos.
Destarte, o pedido de compensação em comento foi apresentado em 21.2.2019. A
análise do procedimento foi efetuada pelo fisco em 5.9.2019; cuja ciência do Despacho
Decisório desta análise se deu em 18.9.2019, conforme AR à fl. 6.
Portanto, na data da ciência do Despacho Decisório as compensações declaradas
pelo contribuinte não se encontravam homologadas tacitamente.
Dessa forma, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela
decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem dispensa a
autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902751/2019-56

Destarte, o procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação
consiste fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita
da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo. Tratando-se de compensações realizadas, não há que se falar em necessidade de
lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, negar provimento ao Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 280
DF CARF MF
Original